Tribunal: TJDFT
Processo: 0717428-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717428-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESTAMP EOLICA CABECO VERMELHO S.A., GESTAMP EOLICA CABECO VERMELHO II S.A., VENTOS DE SAO CLEMENTE I ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE II ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE III ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE IV ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE V ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE VI ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE VII ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE VIII ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, GESTAMP EOLICA BOA ESPERANCA I S.A. AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GESTAMP EOLICA CABECO VERMELHO II S.A e OUTROS (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 92747025, autos originais) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo n.o 0717099-35.2021.8.07.0001), declinou a competência para o Juízo do foro de domicílio da parte ré (executada), Macapá/AP, por considerar ineficaz a cláusula de eleição de foro. Eis o teor da decisão agravada, litteris: “(...) Embora a competência territorial seja de natureza relativa, admite-se a declinação, de ofício, evidenciada a escolha aleatória e injustificada de foro diverso do domicílio de ambas as partes e que também não corresponde aos demais critérios legais de fixação da competência territorial (arts. 46 e 53 do CPC/2015), o que contraria os critérios legais de fixação da competência, o princípio do juiz natural e o sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição e agilização dos julgamentos. Na hipótese dos autos, é fato inconteste que as partes não possuem domicílio em Brasília. A escolha aleatória e sem fundamentação do foro de Brasília/DF não encontra amparo legal, burla o sistema de organização judiciária e sequer facilita o exercício da defesa. Daí decorre sua nulidade, pois, ao admiti-la, estar-se-ia beneficiando apenas a parte autora, em prejuízo de inúmeros jurisdicionados domiciliados na sede do juízo. Ante o exposto, com fundamento no art. 63, §3o, do CPC, declaro ineficaz a cláusula de eleição de foro e determino a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu, qual seja, Macapá/AP. (...)” id. 90483341, dos autos na origem. Em suas razões recursais (Id. 26078602), a parte autora, ora agravante, relata ter ajuizado, na origem, ação de execução de título extrajudicial em que busca a quitação de dívida líquida, certa e exigível, no importe de R$5.921.216,97 (cinco milhões novecentos e vinte e um mil, duzentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos), constante dos instrumentos contratuais – denominados Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEARs) - firmados com a parte ré, ora agravada, oriundos de Leilões de Energia promovidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Afirma que os referidos Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEARs) possuem expressamente cláusula de eleição de foro (cláusula 15.14), a qual elege o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília como competente para processar e julgar ações de execução. No entanto, assevera ter o Juízo a quo declinado da competência, ao receber a petição inicial, sob o fundamento de que a cláusula de eleição de foro não teria “amparo legal”. Nesse contexto, no intuito de reverter o comando monocrático, afirma a parte agravante, sucintamente, ser necessário a manutenção do foro de Brasília/DF como competente para dirimir os conflitos oriundos dos contratos apresentados, não sendo o foro uma escolha aleatória, inexistindo abusividade na cláusula de eleição que justifique o declínio de ofício da competência, conforme dispõe o art. 63, §3o, do CPC, embora se trate de competência relativa (Súmula 33, do STJ). Aponta, nesse sentido, precedentes do STJ e deste e. Tribunal de Justiça que consideram como circunstância para o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição, a demonstração da hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário, não sendo este, segundo o agravante, a hipótese dos autos. Registra tratar-se de autos digitais, o que facilita o acesso processual dos jurisdicionados, além da celeridade e segurança na tramitação, não havendo dificuldades da parte agravada defender-se em Brasília, por se tratar de uma sociedade de economia mista, cujo principal acionista, o Governo do Amapá, possui representação na Capital Federal, o que inclusive, segundo o agravante, pode ser corroborado pelas outras demandas judiciais da agravada, em tramite nesta Circunscrição Judiciária. Discorre acerca da ausência de escolha aleatória do foro, pois trata-se de uma contratação regulada, cuja fiscalização ocorre pela ANEEL (sediada em Brasília), sendo os contratos oriundos de um Leilão de Energia promovido pela referida Agência Reguladora, cujas minutas contratuais são preestabelecidas, antes mesmo de conhecer os vencedores do Leilão, sendo escolhido um foro neutro, a fim de manter o equilíbrio contratual. Ainda, a título argumentativo, subsidiariamente, menciona ser a escolha do foro uma faculdade das partes, aplicando-se, na hipótese, o Princípio Pacta Sunt Servanda (art. 421 a 426, do CC), sendo válida a cláusula de eleição de foro, por ter atendido ao que prescreve o art. 63, o CPC e a Súmula no 335, STF. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso a fim de reconhecer como válida a cláusula de eleição de foro. Preparo no id. 26080152, p. 1 a 4. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. A demanda originária diz respeito à ação de execução de título extrajudicial, fundada em Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEARs), oriundos de Leilões de Energia, promovidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, em que a parte exequente, ora agravante, busca a quitação de dívida líquida, certa e exigível, no importe de R$5.921.216,97 (cinco milhões novecentos e vinte e um mil, duzentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos), O Juízo a quo, da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, ao receber a petição inicial, declarou ineficaz a cláusula de eleição de foro, declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao juízo do foro do domicílio do réu, qual seja, Macapá/AP, nos termos da decisão já transcrita no relatório. Ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para declinar da competência, decorreu do entendimento de ser a escolha do foro de Brasília “aleatória e sem fundamentação (...) não encontrando amparo legal”, além de, conforme o Magistrado a quo, burlar o sistema de organização judiciária e não facilitar o exercício de defesa, circunstâncias que, a princípio, se enquadrariam na hipótese de abusividade prevista no art. 63, §3o, do CPC. Entretanto, na hipótese, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo por se tratar, em tese, de cláusula contratual preestabelecida, em que os licitantes, em um juízo não exauriente, se sujeitaram livremente, a justificar uma análise mais detida do caso concreto, antes da remessa dos autos para outro Estado da Federação, qual seja, Macapá/AP. Logo, ao menos em juízo sumário de cognição, tenho que a questão posta deve ser melhor averiguada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, e até que se decida, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito do agravo, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Além do mais, enquanto pendente recurso para a determinação da competência, a remessa dos autos a outro juízo causa prejuízo manifesto tanto à parte quanto à estrutura do Poder Judiciário, pela possibilidade de ordem de retorno. Diante destas considerações, DEFIRO a medida liminar tão somente para sobrestar o andamento dos autos de origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora